Tribunal: TJSP
Processo: 2126043-55.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acolhimento para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2). Embargos declaratórios acolhidos.